Tribunal: TJES
Processo: 5001443-74.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001443-74.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEGALINK SERVICOS LTDA - ME
RECORRIDO: ALDACILA SANTOS MARQUES STINGHEL
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença

(id. 3658549
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
declarar a inexigibilidade da multa contratual, impondo-se obrigação de
baixar a negativação, bem como
condená-la ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao
suscitar a nulidade da sentença,
extrapetita, porquanto teria decidido com base em fundamento não abordado pela parte autora, além de sustentar
a validade das disposições contratuais, em especial da multa por rescisão antecipada do contrato, inexistindo ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo (pelas razões que seguem), cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Afasta-se a preliminar suscitada,
pois
se nota que
a contestação
abordou a validade da cobrança da mult
a
em razão do encerramento do vínculo dentro do prazo de fidelidade
(objeto da lide)
e a r. sentença pontuou que a
cláusula de prorrogação do prazo de fidelidade seria
abusiva, porquanto já ultrapassado o prazo mínimo de permanência do consumidor, sentença fundamentada, consoante dispõe o artigo 489, CPC, inexistindo decisão surpresa.

É como voto.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que
a autora
celebrou
contrato de internet de nº 105946001 com a
r
equerida MEGALINK, para fornecimento de internet na velocidade de 50Mb,
contudo, em razão das constantes intermitências,
demandou a ré perante o PROCON,
sem sucesso e embora tenha promovido o cancelamento do serviço,
a ré teria cobrado a importância de R$ 226,66 (duzentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), com a negativação de seu nome, pelo que pos
tulou
declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer consistente na baixa
da negativação e indenização por danos morais.

Com efeito,
em que pese os argumentos recursais,
em especial de validade da cobrança da multa,
como bem pontuado na r. sentença, a
renovação do contrato já existente não
permite a aplicação do prazo de fidelidade,
isto porque a finalidade desta condição é a manutenção mínima da contratação
a fim de evitar o risco
do negócio jurídico por parte da contratante (recorrente) e, no caso dos autos, ultrapassado o prazo mínimo, não há razões para a cobrança da multa, ainda que realizadas modificações contratuais.

A propósito, nestes exatos termos.

Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Condição de microempresa demonstrada pelo documento de fls. 32, deixando a recorrente de demonstrar que a autora tenha perdido tal condição. Prestação de serviços de telefonia.
Renovação automática do contrato. Abusividade da cobrança de multa de fidelização por rescisão antecipada do contrato renovado, uma vez que já integralmente cumprido o prazo de fidelidade do contrato original, tratando-se a renovação de mera continuidade do contrato anteriormente celebrado.
Multa afastada. Pedido contraposto julgado extinto, uma vez que não se admite pedido contraposto formulado por quem não pode ser autor no rito dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado nº 37 do E. Colégio Recursal de São Paulo. Recurso a que se nega provimento – Recorrente vencida arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1058822-27.2021.8.26.0002; Relator (a): Renata Longo Vilalba Serrano Nunes; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 27/07/2023; Data de Registro: 27/07/2023)

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de rescisão contratual e indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Prestação de serviços de telefonia. Cobrança de multa por quebra do prazo de fidelidade. Hipótese em que o prazo de fidelização de 24 (vinte e quatro) meses foi integralmente cumprido.
Renovação automática do contrato que não implica renovação do prazo de permanência. Abusividade configurada.
Inteligência dos artigos 57 e 59 da Resolução 632/2014 da Anatel. Inexigibilidade reconhecida. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1020471-48.2022.8.26.0002; Relator (a): Alexandre Batista Alves; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível – Santo Amaro; Foro Regional II – Santo Amaro - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 05/07/2023; Data de Registro: 05/07/2023).

Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Prestação de serviços de telefonia. Renovação automática do contrato.
Abusividade da cobrança de multa de fidelização por rescisão antecipada do contrato renovado, uma vez que já integralmente cumprido o prazo de fidelidade do contrato original, tratando-se a renovação de mera continuidade do contrato anteriormente celebrado. Multa afastada.
Recurso a que se nega provimento – Recorrente vencida arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1051971-69.2021.8.26.0002; Relator (a): Renata Longo Vilalba Serrano Nunes; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível – Santo Amaro; Foro Regional II – Santo Amaro - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 27/06/2023; Data de Registro: 27/06/2023).

Desse modo, diante do reconhecimento de irregularidade na cobrança da multa, vota-se pela manutenção da r. sentença quanto à declaração de inexigibilidade da multa, obrigação de promover a baixa do apontamento e em relação ao reconhecimento dos alegados dano morais, pois conforme
entendimento
jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça, há dano moral presumido decorrente de restrição indevida do direito de crédito, por violar a honra objetiva,
votando-se pela manutenção da sentença em relação ao
quantum
indenizatório (R$
7
.000,00), suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido,
ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão dano e a capacidade econômica das partes.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGAR
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)